Tribunal: TJPA
Processo: 0909461-71.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0909461-71.2023.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO PIMENTEL PINTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0909461-71.2023.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM-PA

RECORRENTE: RAIMUNDO PIMENTEL PINTO

RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, QUE A PARTE NEGA TER CELEBRADO. CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA CONTRATAÇÃO DEVIDAMENTE JUNTADOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - Volta-se o consumidor apelante contra sentença que julgou improcedentes os seus pedidos contidos em inicial, declarando como devidas as cobranças decorrentes do empréstimo consignado, que nega ter celebrado.

II – Em análise aos autos, verifica-se que a instituição financeira recorrente comprovou de diversas formas a legalidade da contratação impugnada (contestação e documentos). É o que se observa dos autos, dado que os contratos questionados foram devidamente acostados aos autos, com validação biométrica e demais documentos, além de comprovação de transferência dos valores para a conta do autor.

III- Sendo a contratação revestida das formalidades legais, com comprovação da disponibilização dos valores contratados, deve ser reconhecida a validade da celebração.

IV – Recurso conhecido e desprovido, mantendo a sentença de improcedência em todos os seus aspectos.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0909461-71.2023.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM-PA

RECORRENTE: RAIMUNDO PIMENTEL PINTO

RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de apelação cível interposta por RAIMUNDO PIMENTEL PINTO contra sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Inexistência de Negócio Jurídico, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Materiais e Morais, cumulada com pedido de tutela antecipada, ajuizada em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Na origem, trata-se de ação proposta pelo recorrente, aposentado e idoso de 73 anos, representado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, alegando que, ao verificar redução injustificada em seu benefício previdenciário, constatou a existência de três contratos de empréstimos consignados em seu nome junto ao banco recorrido, os quais afirma não ter contratado. Apontou valores e números dos contratos (269614021, 269658606 e 269704161), todos com descontos diretos em seu benefício do INSS. Afirmou que tentou solucionar a questão administrativamente, inclusive mediante o PROCON, sem êxito. Destacou divergências em dados dos contratos apresentados pelo banco, como divergência de assinatura, documentos e modelo do RG.

Devidamente citada, a instituição financeira apresentou contestação alegando, preliminarmente, o indeferimento da petição inicial pela ausência de extratos bancários do período contestado. No mérito, sustentou a existência e validade dos contratos, demonstrando que foram firmados digitalmente mediante token pessoal. Detalhou as operações: Contrato nº 269614021 (R$14.714,65 em 84 parcelas de R$383,05); Contrato nº 269658606 (R$14.998,15 em 84 parcelas de R$390,43); e Contrato nº 269704161 (R$4.304,51 em 84 parcelas de R$111,83). Comprovou a transferência eletrônica dos valores para contas indicadas pelo contratante.

O banco descreveu minuciosamente o procedimento de contratação digital, realizado através de algoritmos de reconhecimento facial integrados ao sistema DataValid do SERPRO, destacando a segurança do processo e a identidade dos dados cadastrais. Argumentou que os contratos eletrônicos possuem os mesmos requisitos de validade dos tradicionais (art. 104 CC), tendo sido observadas todas as exigências legais e princípios consumeristas. Subsidiariamente, apontou excludentes de responsabilidade: culpa exclusiva de terceiro (na hipótese de fraude) ou culpa concorrente da parte autora (se permitiu acesso a seus documentos).

O juízo de origem julgou improcedente o pedido, entendendo pela validade dos contratos e ausência de comprovação de fraude. Fundamentou sua decisão nos documentos acostados aos autos (IDs 108576891, 108576896 e 108576894), que demonstraram a bilateralidade contratual sem irregularidades. Destacou a existência de autorização expressa do requerente, confirmada por assinatura digital com fotografia nos contratos. Por fim, considerou que, embora idosa, a parte autora não é incapaz ou curatelada, o que torna válido seu consentimento.

Em suas razões recursais (ID 24098952), o apelante reiterou os fatos narrados na inicial, apontando que as provas produzidas, notadamente os boletins de ocorrência e os documentos de identificação divergentes, demonstram a verossimilhança da fraude. Sustentou a hipossuficiência e vulnerabilidade do consumidor, a responsabilidade objetiva da instituição financeira nos termos do CDC e jurisprudência pacificada do STJ (Súmulas 297 e 479). Apontou a ausência de manifestação de vontade e falha na prestação do serviço bancário.

Ao final, pugnou pela reforma da sentença, com o provimento do apelo para julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Em contrarrazões (ID 24098956), o recorrido defendeu a legalidade dos contratos, apontando que foram assinados eletronicamente com uso de biometria e confirmados via SMS, bem como refutou a alegada fraude e sustentou a regularidade da contratação.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIURTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0909461-71.2023.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM-PA

RECORRENTE: RAIMUNDO PIMENTEL PINTO

RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível. Desse contexto, estendo o benefício da justiça gratuita concedido em sede de piso.

Em sede recursal, voltou-se o apelante contra a sentença que julgou improcedentes os seus pedidos, de forma a declarar a existência do débito cerne do litígio. De outra forma, questiona a validade dos contratos, reafirmando que não os celebrou.

No que diz respeito ao mérito recursal, e considerando o que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão do apelante não merece prosperar.

Primeiramente, verifica-se que a instituição financeira recorrente comprovou de diversas formas a legalidade da contratação impugnada. É o que se observa dos autos, dado que foram juntadas cópias do contrato de empréstimo e comprovante de transferência dos valores disponibilizados à autora, todos com validação biométrica e acompanhados da documentação pessoal respectiva, inexistindo nesses contratos qualquer indício de que teriam sido firmados de maneira fraudulenta.

Assim, incontestável que a quantia decorrente do empréstimo em questão foi disponibilizada ao autor da demanda, e que este não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Em casos análogos onde a instituição financeira comprova a legalidade da contratação ao se incumbir do ônus probatório devido ao caso, é assim que tem compreendido a cediça jurisprudência pátria. Vejamos:

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE CONTRATOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AUTOR/RECORRENTE ANALFABATO, CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO COM ASSINATURA À ROGO DO AUTOR - ASSINATURA A ROGO DO CONTRATO BANCÁRIO REVESTIDA DE FORMALIDADE, NOS EXATOS TERMOS DA LEI - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA JUNTOU CONTRATO DEMONSTRANDO A EFETIVA CONTRATAÇÃO ( ART. 373, I CPC/15) – SENTENÇA MANTIDA – APELO NÃO PROVIDO. A parte autora alega que na condição de pessoa de pouca instrução, foi vítima de golpe em empréstimos consignados em sua aposentadoria, e que faria jus a indenização por danos morais e nulidade da relação jurídica. Contudo, não cumpriu com o ônus que lhe incumbia, de provar os fatos alegados. (art. 373, I, CPC) – A Instituição financeira, ao revés, trouxe aos autos prova da contratação de mútuo entre as partes (art. 373, II, CPC/15), com liberação dos valores, cujo contrato encontra-se dentro dos limites da legalidade exigente ao caso – Recurso não provido (TJ-MS – APL: 08042844620168120002 MS 0804284-46.2016.8.12.0002, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 29/01/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2019).

Desta feita, e a luz de todo o exposto, considerando pela legalidade das contratações questionadas e pela ausência de comprovação de dolo ilícito no ajuizamento da ação, não merece reforma a sentença de piso.

Portanto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo a sentença de piso ser mantida em todos os aspectos.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/06/2025